Tribunal: STF
Processo: HC 230567
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Hugo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 811.314/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, inciso II, e 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 6 anos e 4 meses de reclusão, mais 23 dias-multa, em regime inicial fechado.



    Neste writ, sustenta a defesa que seria o caso de ser assegurado o direito de recorrer em liberdade ante a inexistência de elementos probatórios para a condenação do paciente, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal que teria ocorrido sem observância do art. 226 do CPP.



    Requer, ao final,



    ”seja-lhe concedida a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” LIMINARMENTE, para o fim de cessarem CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, BEM COMO PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR em favor do Paciente, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, para que possa ter restabelecidas sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, POR ADVENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.”



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que sobreveio à presente impetração a prolação de sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o paciente como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, inciso II, e 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. 



    2. Na sentença, foi afastada a apontada desobediência às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, tendo a autoria delitiva sido cabalmente comprovada, pois o réu foi pessoalmente reconhecido em sede policial pelas vítimas, sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo. 



    3. Prova acusatória que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, enquanto ainda empreendia fuga, juntamente com os outros dois comparsas que conseguiram fugir na posse da sacola com a res furtiva. 



    4. Argumento acerca da negativa de autoria que não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade. 



    5. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória e baseada, principalmente, na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, em plena luz do dia, em local de intensa movimentação de pessoas, com simulação de emprego de arma de fogo, tudo a evidenciar a periculosidade social do autuado e a necessidade de manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Consta do voto condutor do acordão que,



    “Na sentença, o magistrado singular reiterou os fundamentos da decisão anterior que analisou a resposta à acusação, na qual foi afastada a apontada desobediência às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, sob o entendimento de que "a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não acarreta a nulidade quando houver outros elementos probatórios nos autos a apontar a autoria delitiva, tendo em vista o princípio do livre convencimento do juiz." (e-STJ, fl. 154). 



    E do teor da sentença condenatória, foi observado que o magistrado singular considerou que a autoria delitiva foi "cabalmente comprovada, pois o réu foi pessoalmente reconhecido em sede policial pelas vítimas (auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 10/11), sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo." (e-STJ, fl. 181). 



    Foi consignado, ainda, que a prova acusatória foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, enquanto ainda empreendia fuga, juntamente com os outros dois comparsas que conseguiram fugir na posse da sacola com a res furtiva. Foi registrado que "[a]o contrário do que alega a defesa, o reconhecimento efetuado não se baseou somente nas vestes, mas também na fisionomia do réu." (e-STJ, fl. 184).”



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente